Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que a questão debatida no agravo de instrumento não está inserida nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC nem presente situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade do cabimento do recurso, bem como que a multa aplicada no julgamento do agravo interno decorreu da verificação de que esse recurso foi protelatório, porque interposto com desprezo ao fundamento considerado para não admitir o agravo de instrumento.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.